Tribunal: TJMT
Processo: 1001563-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001563-24.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MARIA HELENA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 310.378.441-49 (EMBARGANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), NADYR OLIVEIRA PECORA - CPF: 304.131.331-68 (EMBARGADO), VICENTA MARIA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 208.073.761-91 (EMBARGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão determinando mandado de constatação para verificar alegação de impenhorabilidade de imóvel indicado como bem de família.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao admitir a verificação da condição de bem de família do imóvel penhorado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de impossibilidade de dilação probatória.

A expedição de mandado de constatação constituiu diligência pontual e proporcional, compatível com o exercício do poder instrutório do magistrado previsto no art. 370 do CPC e observou as peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando se tratar de matéria de ordem pública relacionada à impenhorabilidade do bem de família.

A decisão também afastou a alegação de inversão do ônus da prova e analisou o precedente do STJ invocado pela embargante.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, visando à rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A ausência de vício no acórdão afasta a incidência do art. 1.022 do CPC. 3.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 489, § 1o, e 1.022; Lei no 8.009/1990.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Helena Pereira de Almeida, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, a existência de contradição no julgado, sustentando que o acórdão, embora reconheça que a exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, acabou por admitir a expedição de mandado de constatação para apuração da condição de bem de família do imóvel penhorado. Aduz, ainda, omissão quanto à tese de indevida inversão do ônus da prova, ao argumento de que a diligência determinada implicaria suprimento judicial de deficiência probatória da executada, bem como ausência de enfrentamento adequado do precedente do STJ citado no acórdão embargado.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior (id. 362714436).

A parte embargada apresentou contraminuta (id. 366015385), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono trechos do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Dito isso, é cediço que, na esfera jurídica pátria, não há previsão legal expressa sobre a exceção de pré-executividade, instituto este que decorre de construção doutrinária e jurisprudencial, concebido para permitir ao executado alegar, por simples petição e sem garantia do juízo, matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e demonstradas de plano, por meio de prova documental pré-constituída.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. [...]” (AgInt no REsp 1.960.444/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.08.2022 – destaquei).

Todavia, a compreensão dessa limitação não pode ser conduzida de forma absolutamente rígida e descontextualizada, sobretudo quando em jogo se encontra matéria igualmente revestida de natureza de ordem pública, como é o caso da impenhorabilidade do bem de família.

Com efeito, a proteção conferida ao bem de família, prevista na Lei no 8.009/90, encontra assento constitucional no direito fundamental à moradia (art. 6o da Constituição Federal), razão pela qual sua análise deve ser orientada pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade dos direitos fundamentais, sobretudo no presente caso, que envolve pessoa idosa e com saúde debilitada.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, justamente por ostentar natureza de ordem pública.

Nesse sentido “[...]
A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme jurisprudência pacificada do STJ.
[...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2.753.981/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.04.2025 – destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. PENHORA DE IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA E LOCAL DE TRABALHO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS EXCEÇÕES LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

O imóvel utilizado como moradia da entidade familiar e local de trabalho da devedora, sendo seu único bem, é protegido pela impenhorabilidade legal, nos termos da Lei no 8.009/1990. A dívida oriunda de acordo de partilha de bens firmado em ação de divórcio não constitui exceção legal à impenhorabilidade do bem de família, devendo ser interpretada restritivamente.
A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.
” (RAI n.o 1006052-41.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025 – destaquei).

Nesse contexto, impõe-se ponderar que a vedação à dilação probatória, característica da exceção de pré-executividade, não impede, de forma absoluta, a adoção, pelo magistrado, de diligências pontuais e necessárias à formação de seu convencimento, especialmente quando se trata de verificar circunstância fática essencial ao deslinde da controvérsia.

É exatamente o que se verifica no caso em exame.

Ora, o juízo de origem, ao determinar a expedição de mandado de constatação, não instaurou fase instrutória ampla, tampouco promoveu dilação probatória incompatível com o incidente. Limitou-se, ao revés, a determinar diligência simples, objetiva e proporcional, consistente na verificação in loco da destinação do imóvel, a fim de apurar se efetivamente se trata de residência da executada e de sua família.

Tal providência encontra amparo no poder instrutório do magistrado, consagrado no art. 370 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Além disso, a executada não permaneceu inerte, tendo acostado indícios documentais substanciais (certidões negativas e contas de consumo) da destinação residencial do imóvel. A conclusão inarredável é que a determinação de um simples mandado de constatação por Oficial de Justiça não configura dilação probatória vedada, mas sim o regular exercício do poder instrutório do juiz para confirmar uma realidade fática delineada pelas provas pré-constituídas.

A atuação do magistrado, nesse contexto, não configura indevida substituição da atividade probatória das partes, tampouco inversão do ônus da prova, mas sim exercício legítimo de seu poder-dever de condução do processo, visando à busca da verdade e à prolação de decisão justa e fundamentada.

Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado, in litteris:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MORADIA – MANDADO DE CONSTATAÇÃO
NÃO CUMPRIDO.

Pedido de impenhorabilidade de bem de família –
Diante da dúvida quando à moradia permanente da executada no imóvel constrito a expedição e efetivo cumprimento de mandado de constatação configura diligência útil e necessária à verificação da atual destinação do imóvel, auxiliando, assim, a formação do convencimento do julgador
. RECURSO PROVIDO.” (TJPR, RAI n.o 0055671-26.2019.8.16 .0000, Rel. Des. Octávio Campos Fischer, 14a Câmara Cível, j. 11.05 .2020 - destaquei).

A pretensão da agravante, no sentido de que a exceção seja desde logo rejeitada por suposta insuficiência probatória, implicaria impor ao magistrado o julgamento da controvérsia sem a adequada verificação de elemento fático essencial, qual seja, a efetiva utilização do imóvel como residência familiar, o que não se coaduna com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

De outro lado, não se vislumbra qualquer prejuízo irreparável à agravante decorrente da diligência determinada, tratando-se de medida que, ao contrário, visa conferir maior segurança jurídica à decisão a ser proferida.

Deste modo, não há que se falar em ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a qual se mostra alinhada com os princípios que regem o processo civil contemporâneo, notadamente a busca da verdade, a efetividade da tutela jurisdicional, da cooperação processual e da proteção dos direitos fundamentais.
”

(id. 359350872).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque, a leitura atenta do v. acórdão embargado revela que enfrentou expressamente o tema, consignando que a diligência determinada pelo juízo de origem não configura dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade, mas simples providência voltada à confirmação de situação fática relacionada ao bem de família, matéria de ordem pública e dotada de proteção constitucional.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à suposta inversão do ônus da prova. Isso porque o acórdão foi claro ao consignar que a atuação judicial não representa substituição indevida da atividade probatória das partes, tampouco suprimento de deficiência probatória da executada, tratando-se, em verdade, de legítimo exercício do poder instrutório previsto no art. 370 do CPC, especialmente diante da natureza pública da controvérsia envolvendo a alegação de bem de família.

Do mesmo modo, não há omissão quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça mencionado pela embargante, uma vez que o acórdão reconheceu expressamente o entendimento daquela Corte acerca da excepcionalidade da exceção de pré-executividade e da impossibilidade de dilação probatória ampla, apenas concluindo, à luz das peculiaridades do caso concreto, que a diligência determinada não desnatura o incidente processual.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026